Tribunal: STF
Processo: HC 215533
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 721.395, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso desde 18.03.2021, foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



3. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (TJ/MS) deu parcial provimento à apelação do Ministério Público a fim de majorar a pena para 7 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 721.395, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região, denegou a ordem.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a imposição da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Afirma que as instâncias de origem justificaram o aumento da reprimenda “apenas fazendo menção a grande quantidade da droga e veículo supostamente preparado”. Ocorre que “a maconha seria a (droga) com menos malefícios de uma maneira geral, a quantidade apreendida foi mínima, com valor de mercado irrisório em relação a outras substâncias”. Além disso, “não prospera a alegação de que o veículo foi preparado para o tráfico”.



6. Prossegue a narrativa para sustentar a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4ª, da Lei n. 11.343/06, destacando que o paciente é primário, possui bons antecedentes e “jamais se dedicou a atividade criminosa nem integrou a organização criminosa”.



7. A defesa requer a concessão da ordem para aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar máximo de 2/3, e, por conseguinte, fixar o regime inicial aberto. De forma subsidiária, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, ou, ainda, “que a progressão de regime seja concedida conforme os parâmetros do tráfico privilegiado, ou seja, no percentual de 1/6 (um sexto)”.



8. Decido.



9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



12. O entendimento do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais na internet, verifico que a condenação transitou em 27.09.2021.



13. Ademais, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



14. Não bastasse isso, o STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



15. No caso, tal como assentou o STJ, “a pena-base foi aumentada em 2 anos acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do crime (‘a droga estava acondicionada em local preparado no veículo, com a finalidade de dificultar eventual fiscalização da polícia’) e da quantidade de droga apreendida (83kg de maconha),” fundamentação idônea.



16. Quanto ao mais, verifico que a tese defensiva relativa à aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não foi sequer examinada pelas instâncias de origem (TJ/MS e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



17. Por fim, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 83,715 kg de maconha.



18. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator